Tribunal: STF
Processo: RHC 257752
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Ana Cristina Barcelos e Janaine Branco Lovato em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 891.166/PR, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA PRODUZIDA ANTES DA ALTERAÇÃO DA LEI N. 9.296/1996. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em benefício de duas rés condenadas por crimes previstos nos arts. 171 e 172 do Código Penal, com pedido de nulidade de gravação ambiental utilizada como prova, alegando-se violação do art. 8º-A, § 4º, da Lei 9.296 /1996, e questionamento sobre a cadeia de custódia. 



    2. As decisões anteriores. O Juízo de primeira instância condenou as rés, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que negou provimento à apelação e rejeitou embargos de declaração. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a gravação ambiental utilizada como prova, sem autorização e sem garantir a cadeia de custódia, é válida, considerando a aplicação do art. 8º-A, § 4º, da Lei 9.296/1996, e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão do habeas corpus. 



    4. Outra questão em discussão é a validade da condenação com base em prova indiciária, sem confirmação em juízo, e a determinação de perdimento de bem imóvel, questionando a aplicação do art. 155 do Código de Processo Penal e do art. 91, II, do Código Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória. 



    6. O art. 8º-A, § 4º, da Lei 9.296/1996, não estava em vigor na época da elaboração do laudo pericial, aplicando-se o princípio tempus regit actum, que valida os atos realizados sob a vigência da lei anterior.



    7. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada, e a gravação ambiental não foi desacreditada por elementos que demonstrassem sua imprestabilidade. 



    8. A condenação foi fundamentada em provas judicializadas que confirmaram os indícios colhidos na etapa extrajudicial, não havendo violação do art. 155 do CPP. 



    9. O nexo causal entre os bens constritos e as vantagens ilícitas foi devidamente estabelecido, justificando o perdimento dos bens conforme o art. 91, II, do Código Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: "1. A impetração de habeas corpus não substitui a revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. A gravação ambiental realizada antes da vigência do art. 8º-A, §4º, da Lei 9.296/96, é válida sob o princípio tempus regit actum. 3. A quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada para invalidar a prova. 4. A condenação pode ser fundamentada em provas judicializadas que confirmem indícios extrajudiciais. 5. O nexo causal entre bens constritos e vantagens ilícitas justifica o perdimento dos bens." (eDOC 28)



    As recorrentes narram (eDOC 35) que foram condenadas às penas de 4 anos, 4 meses e 15 dias de detenção e 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de estelionato e duplicata simulada art. 171 e 172, do Código Penal, respectivamente,), por diversas vezes. (eDOC 5)



    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. (eDOC 28)



    Nesta Corte (eDOC. 35), a defesa reitera a alegação de que houve violação ao devido processo legal, consistente “na admissão de gravação ambiental clandestina — colhida unilateralmente por um dos interlocutores — sem qualquer demonstração de sua integridade, autenticidade ou cadeia de custódia.” (p. 5)



    Defende que “A utilização da gravação pela acusação também contraria o próprio § 4º do art. 8º-A da Lei 9.296/96, que só permite a utilização de captação ambiental realizada por um dos interlocutores “em matéria de defesa”, e ainda assim “quando demonstrada a integridade da gravação”. (p. 6)



    Aduz, ainda, que “A decisão que denegou a ordem no HC 891.166/PR também incorre em grave violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois admitiu como base para a condenação elementos meramente indiciários, produzidos fora da fase judicial, e que não foram confirmados por prova autônoma sob o crivo do contraditório”. (p. 7)



    Entende que “A decisão do Superior Tribunal de Justiça também incorreu em grave violação ao art. 91, inciso II, do Código Penal, bem como ao direito fundamental à propriedade, assegurado no art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, ao manter o perdimento do imóvel e do veículo das recorrentes sem que houvesse demonstração concreta do nexo de causalidade entre os bens e os delitos imputados.” (p. 12)



    Pleiteia a reforma do acórdão, com a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reconhecida: “a) a ilicitude da gravação ambiental; b) a nulidade da condenação por violação ao art. 155 do CPP; c) a nulidade do perdimento de bens por ausência de nexo de causalidade.” (p. 11-12)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. (eDOC 56)



    É o relatório.



    Decido.



    Sem razão à defesa.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos dos fundamentos do ato coator:



    “Conforme relatado, alega a defesa que a gravação ambiental utilizada como prova pela acusação foi feita sem autorização e sem garantir a cadeia de custódia, violando o art. 8º-A, §4 º, da Lei n. 9.296/1996, inserido pela Lei n. 13.964/2019. 



    Ora, o referido dispositivo legal não estava em vigor por ocasião da produção da prova em questão. Nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior (tempus regit actum). Nesse sentido, em caso análogo: AgRg no HC n. 739.866/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022. 



    Ainda que fossem aplicáveis ao caso em tela as disposições do art. 8º-A, § 4º, da Lei n. 9.296/ 1996, a jurisprudência deste Superior Tribunal orienta-se no sentido de que a alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada, apontando-se os elementos capazes de desacreditar a preservação das provas produzidas (AgRg no HC n. 744.556/RO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe 13/9/2022), pois o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021).” (eDOC 29, p. 4-5)



    Primeiro, não procede a tese de ilicitude da gravação que subsidiou a condenação das recorrentes, uma vez que o Plenário do STF, no julgamento da Questão de Ordem no RE-RG-583.937/RJ, reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Confira-se a ementa:



    “AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”. (RE-QO-RG 583.937/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 18.12.2009) 



    Quanto à alegação de que a gravação ambiental foi admitida sem qualquer demonstração de sua integridade, autenticidade, a defesa não logrou êxito em comprovar a quebra da cadeia de custódia. No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Há fundadas razões para a busca domiciliar quando o agente, que portava drogas em via pública, indica onde as tem depósito. 4. Ausência de demonstração da ocorrência de quebra da cadeia de custódia. 5. As teses de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio e de não haver dedicação a atividades criminosas exigem o reexame de provas, vedado em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea para determinação do regime imediatamente mais severo que o aplicável a partir da duração da pena imposta. 7. Agravo regimental desprovido”. (HC 221718 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 13.6.2023)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR DE POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, quanto à ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 248059 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, Dje. 17.12.2024)



    A defesa ainda aponta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a condenação teria sido proferida com base apenas em elementos indiciários. A propósito, observem-se trecho do ato coator:



    “Quanto à configuração dos crimes previstos nos arts. 171 e 172 do Código de Processo Penal, o Tribunal a quo assentou que são certas as autorias das rés, ora apelantes, ponto em que merecem realce, dentre os elementos pontuados em relação às materialidades dos crimes, o teor dos depoimentos e declarações contidos nas movs. 12, 284 e 337 (além do que documentado à mov. 5.200 e à mov. 345). Nesse ponto, cumpre evidenciar que não há que se falar em qualquer violação ao disposto no art. 155 do CPP (já que a prova judicializada confirmou os indícios coligidos na etapa extrajudicial), não havendo dúvidas de que as empresas vitimadas indicadas na denúncia sofreram prejuízos, pelo que consta atestado no feito (o que, aliás, já foi suficientemente delineado na sentença recorrida). [...] E para além dos depoimentos das testemunhas, da negativa isolada da autoria, e da gravação ambiental ora referida (mov. 5.200), não se pode ignorar o conteúdo dos e-mails trocados entre as acusadas (mov. 345), nos quais é possível visualizar de forma clara a atuação delas nas empreitadas criminosas (confirmando, uma vez mais, de forma bastante precisa o que restou detalhado pela prova oral judicializada) – (fls. 91/96 – grifo nosso).” (eDOC 29, p. 5)



    Da leitura do trecho acima transcrito, verifico que a condenação das recorrentes, ao contrário da tese defensiva, não se baseou tão somente nos elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, e sim no conjunto probatório produzido em juízo, apto a indicar a autoria e a materialidade da conduta delituosa.



    Com relação ao perdimento dos bens, consignou o Superior Tribunal de Justiça:



    Por fim, no que concerne aos bens constritos no feito originário, a Corte estadual, soberana na análise de fatos e provas, afirmou que há sim nexo causal no sentido de que o dinheiro utilizado na compra de ambos (imóvel e veículo) foi auferido com as vantagens ilícitas direcionadas fraudulentamente à ré Ana Cristina, razão pela qual o sequestro do imóvel respectivo não pode ser levantado, tampouco se afigura viável a devolução do valor arrecadado com a venda do veículo Hyundai HB20 – ambos decretados perdidos consoante detalhamento de mov. 369, pelo Juízo singular (fl. 101).



    Para alterar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024).



    Desse modo, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente